Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de renovação de contrato de locação comercial sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incido IV, do Código de Processo Civil (CPC), e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em hipótese na qual o valor da causa é expressivo e inexistem condenação ou proveito econômico mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece critérios objetivos e hierarquizados para a fixação dos honorários de sucumbência, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, na impossibilidade de apuração desses, o valor atualizado da causa.
4. A fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, é excepcional e somente se admite nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
5. A Lei no 14.365/2022 acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do CPC, determinando que, mesmo nas hipóteses do § 8o, devem ser observados os valores da tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.
6. No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 356.431,68, sendo inaplicável o critério equitativo em razão de não se tratar de valor irrisório, o que impõe a observância do percentual mínimo de 10%, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é medida excepcional e somente se justifica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
2. Em causas com valor expressivo, ainda que ausente condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, observando-se o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.822.253/SP (Tema Repetitivo 1.059), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.12.2020.